Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. MODALIDADE ENSINO À DISTÂNCIA. CARGA HORÁRIA. PERÍODO DE DURAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. EXERCÍCIO FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança constitui ação de natureza sumária destinado a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória, e desde que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data.
2. A Lei Complementar n. 840/2011 não exige, para fins de concessão do afastamento previsto no art. 162, que o Curso de Formação ocorra estritamente na modalidade presencial.
3. Demonstrado, no caso concreto, que a carga horária e o período de duração do Curso de Formação em formato de Educação à Distância (EAD), é incompatível com o exercício da função, o indeferimento do pedido de afastamento do servidor é medida desarrazoada e ilegal.
4. Reexame necessário conhecido e não provido.